Tribunal: TJMT
Processo: 0005978-46.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005978-46.2012.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ILZOMAR SANTOS DE SOUSA - CPF: 009.777.081-79 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Marcos dos Santos Brito (VÍTIMA), MARCOS DOS SANTOS BRITO (VÍTIMA), AMARILDO GASPAROTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO

–

PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
HOMICÍDIO
TENTADO –
IMPOSSIBILIDADE
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES
–
DECOTE DA QUALIFICADORA –
INVIA
BILIDADE

–

ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A
decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio
pro

societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

A desclassificação de crime
de homicídio para tentado
, na primeira fase processual, só pode
ria
ser reconhecida, se houvesse
elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
, e de que a
conduta do agente não foi imbuída de
animus necandi
.

O E
nunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT
assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das
qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito tirado em face de decisão que pronunciou
Ilzomar
Santos de Sousa
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o,
inciso
s
I
V
,
do Código Penal.

Busca a defesa
reforma da sentença visando a desclassificação dos fatos narrados da denúncia para a modalidade tentada do crime, com posterior exclusão da qualificadora

(Id.
220325732)
.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.
220325735
).

O
portunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a
decisão de p
ronúncia em seus termos (Id. 1
92747727
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
Id.
223673690
,

o
pinou pelo
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
b
usca
a defesa
reforma da sentença visando a desclassificação dos fatos narrados da denúncia para a modalidade tentada do crime, com posterior exclusão da qualificadora
.

Todavia
, o recurso
não merece
provi
mento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“[...]no dia 14 de novembro de 2011, por volta de 01:00hs a 02:00hs, na Rodovia BR-070, KM 174, Distrito de Paredão Grande, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo-se de agressões físicas e utilizando uma barra de ferro[...], efetuaram diversos golpes contra Marcos dos Santos Brito, causando-lhe ferimentos que foram suficientes para provocar a morte, conforme indica a Certidão de Óbito à fl. 19-IP.[...]os denunciados e a vítima laboravam na propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, no Município de General Carneiro/MT. Na data do ocorrido, todos ingeriam, voluntariamente, bebidas alcoólicas em um determinado bar do Distrito de Paredão Grande, quando iniciaram uma discussão motivada por assuntos de trabalho, tendo a vítima, naquela oportunidade, deixado o estabelecimento e retornado à sobredita fazenda. Ato contínuo, os denunciados, imbuídos de animus necandi, muniram-se com uma barra de ferro e saíram ao encalço do
ofendido na direção de uma motocicleta. Então, aproveitando-se do momento em que a vítima estacionou seu veículo na porteira, eles cercaram-na e, abruptamente, passaram a agredi-la de forma reiterada, além de desferirem golpes com aquele instrumento, causando-lhe "lesões contusas em todo o tórax, nas faces laterais do crânio e lesão incisa no terço médio da perna esquerda" [...], apenas cessando as agressões porque a vítima fingiu ter falecido. Na sequência, os denunciados evadiram-se, deixando o ofendido no chão. Todavia, somente por volta das 05:00hs, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde permaneceu hospitalizada no Pronto Socorro Municipal. Sucede que, cerca de nove dias após receber alta, o estado de saúde do ofendido se agravou em razão dos ferimentos sofridos[...], evoluindo para "abscesso na perna esquerda" e infecções diversas[...], motivo pelo qual ele foi submetido a procedimento cirúrgico, consistente em laparotomia, mas acabou falecendo no dia 11/12/2011, em decorrência de "pneumonia bacteriana e septicemia grave" [...]Vislumbra-se dos autos que o modus operandi empregado pelos denunciados dificultou a defesa do ofendido, na medida que eles agiram de inopino e em vantagem numérica, cercando a vítima e surpreendendo-a com golpes de barra de ferro, deixando-a sem chance de reagir.[...]”. (Id.
220324742 – págs.1/7).”

Em audiência de instrução
foram ouvidas as testemunhas, bem como, ao ser inquirido o réu
Ilziomar
Santos

optou por
exerce
r
seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo a
testemunha
e

médico da vítima

Rodrigo Moraes de Gusmão
,
relatou que apesar de não se lembrar de form
a
detalhada dos fatos, afirma que a vítima teria recebido alta e depois re
tornou
com quadro de infecção,
relatou ainda que a vítima teve vários traumas, o que gerou a infecção, teve fraturas de costelas proveniente de espancamento. Atesta que toda a infecção derivou de traumas causados pelo espancamento sofrido
pela vítima.

(Id
.
220325710- mídia).

A testemunha
Lázaro Conceição Claudino
, investigador da
Polícial
Civil, em juízo assim narrou:

“
[...] Na época a mãe da vítima trouxe até a Delegacia uma barra de ferro utilizada para agredir a vítima. A barra de ferro foi apreendida. Promotor: [02’30”] você lembra se eles confessaram essas agressões? IPC Lázaro: Confessaram sim. Promotor: E a motivação? IPC Lázaro: Eu fiquei sabendo que eles discutiram antes no Paredão Grande, eles estavam lá tomando cerveja e mais algumas bebidas alcoólicas e houve uma pequena discussão e acabaram indo embora e parece que dois cercou um na estrada e aconteceu as pancadas
(Id.
220325713- mídia)
.”

Já em fase policial a vítima
Marcos dos Santos Brito
em seu depoimento assim declarou:

“QUE há nove meses o declarante trabalha na fazenda Três Irmãos, localizada no município de General Carneiro, exercendo a função de soldador; QUE, no dia 13/11/2011 o declarante juntamente com os funcionários AMARILDO GASPAROTTO, popularmente conhecido por
FLA°
, o qual exerce a função de Operador de Máquinas e o funcionário
Lizomar
ajudante da Oficina foram para o Distrito de Paredão Grande onde passaram a ingerir bebidas alcoólicas, sendo que por volta da 01:00 hora da madrugada, iniciaram uma discussão em relação a assuntos de trabalho, tendo encerrado a discussão, ali no bar onde se encontravam, sem entrarem em vias de fato; QUE, o declarante resolveu ir embora, indo em sua motocicleta e FIÃO e LIZOMAR foram os dois em outra motocicleta; QUE, na entrada da fazenda o declarante parou sua motocicleta na porteira para urinar quando FIÃO rodeou a motocicleta de um lado e LIZOMAR do outro e já passaram a agredir fisicamente o declarante; QUE, foi agredido até não aguentar mais, quando resolveu

fingir-se de morto e eles pararam de agredi-lo e foram embora; QUE, ficou caído no chão das 02:00 horas da manhã até por volta das 05:00
horas, pois não conseguia andar, sendo que por volta das 05:00 horas da manhã, passava por ali um veículo de uma pessoa que é construtor naquela localidade, o qual deu socorro ao declarante até a fazenda, onde foi colocado em outro veículo pelo gerente da fazenda e levado até a cidade de General Carneiro, onde recebeu o primeiro atendimento médico no hospital de General Carneiro, sendo em seguida encaminhado ao Pronto Socorro Municipal desta cidade, onde ficou hospitalizado até a data de ontem (16/11/2011)...
(Id.
220324742 – págs22/24)
”

Também em sede policial, os acusados Amarildo e
Ilzomar
ao serem inquiridos pela autoridade, confessaram a autoria das agressões (Id.

220324742 – págs
.62/63/65/66).

Após,
o
Magistrad
o

pronunciou o réu nos termos da denúncia,

pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inc.VI, do Código Penal; e sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Irresignada, a defesa do apelante pugnou pela
desclassificação
para crime tentado
, e subsidiariamente pelo afastamento da qualificadora
.

In
casu
,
a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência
no
072/2010
(Id.

220324742- pág.19
), depoimento da testemunha
(Id.
220324742- pág
s.32/33
/3941
)
,
termo de declaração dos acusados (Id.
220324742- pág
s.62/63/65/66),
termo de declaração da vítima (Id.
220324742- pág
.22/23
),
exame de corpo delito (Id.

220324742- pág
s. 25/28
), Certidão
de óbito
(Id.
2
20324742- pág
s. 34)
,
Relatório Policial
(Id.

220324742-
pág
s.
37/38
),

Laudo
de Necrópsia (Id.

220324742
- págs.
55/58),
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Quanto

a
os indícios de autoria
, a defesa do réu não demostrou nada relevante para justificar a des
classificação
, alegando falta
de nexo causal
,

entretanto, compulsando
os autos verifica-se diversos meios comprobatórios.

Desse modo, após análise minuciosa dos documentos, resta claro que não é possível
a desclassificação do crime para tentado, uma vez que, os próprios réus confessaram em fase policial que participaram do crime, a vítima antes de falecer em seu depoimento na
polícia
narrou com detalhes os fatos ocorridos.

Ademais
o laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (Id.

220324742
)
e o próprio depoimento do médico relatando que as agressões sofridas pela vítima, viabilizaram a infecção gerada na vítima.

Importante ressaltar que o nexo causal
que constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, é o vínculo entre a conduta e o resultado, que restou sobejamente demonstrado.

Há de se falar que, através dos registros na ficha de evolução da enfermagem e relato do médico que atendeu a vítima, ficou evidente o nexo causal entre a conduta do acusado e a morte da vítima, uma vez que
a gravidade das lesões sofridas, pelo espancamento, evoluiu
para um quadro de infecção levando a vítima à morte. Conforme demonstra o relatório médico da UTI, apresentado:

“(...)EVOLUÇÃO:
Paciente com histórico de espancamento há 15 dias
, evoluindo com abscesso em perna esquerda, onde procurou atendido no OS desta unidade, sendo realizado drenagem e internado para tratamento
clinico
. No momento apresentou
elevação das escores renais necessitando de cuidados intensivos.
Ex. Físico: REG,
hipocorado
(++/+4), hidratado,
eupnéico

acioanótico
, anictérico, afebril. Pele presença de hematomas em todo o corpo e lesões
escoriativas
em cicatrização região dorsal do tórax. RCR 2T BNF s/SEC MVF s/ RA.
Abdomem
plano, flácido, doloroso a palpação rebordo costal à direita, RHA + 4Qd, sem massa ou
visceromegalias
. Membros simétricos com presença de ferimento em perna esquerda, drenando secreção purulenta e sanguinolento (...) CONCLUSÃO:
Paciente vítima de espancamento apresentando piora apresentando piora das escorias renais
admitido em nossa unidade para tratamento intensivo
(...)(
Id. 220324744).”

A causa morte na certidão de óbito da vítima foi descrita como “múltipla disfunção de órgãos e sistemas, choque séptico, sepse grave e anemia bacteriana”.

Portanto, impossível a não associação do referido quadro com as condições que a vítima foi levada ao hospital, caracterizando assim o nexo causal da conduta do acusado com o resultado morte.

Nesse sentido, já temos entendimento em nosso E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI IMPORTANTE RELEVO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA LESÕES COMPATÍVEIS COM A DENÚNCIA – DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – ATIPICIDADE DO CRIME DO ART. 147 DO CP – ALEGADA IMPROPRIEDADE DO MEIO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA IMPLÍCITA PERPETRADA PELO APELANTE – DOLO CONFIGURADO – INTRANQUILIDADE DA VÍTIMA – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Resta evidente que os argumentos de que o apelante teria agido em legítima defesa não passam da tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo crime que cometeu. O fato é, com o seu comportamento, o autor assumiu o risco de produzir o resultado danoso, ao passo que a prova oral colhida evidenciou o nexo lógico causal entre a conduta do agressor e a ofensa produzida no corpo da vítima.

Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é importante meio de prova, possuindo maior relevância, quando em harmonia com as demais provas obtidas nos autos. No caso, o laudo de exame de corpo de delito apontou que as lesões apresentadas pela vítima são compatíveis com a narrativa de agressão perpetrada pelo apelante.

Não há que se falar em atipicidade ou impropriedade do meio do crime de ameaça.

No caso, o dolo está devidamente demonstrado, bem como restou comprovado o elemento subjetivo do crime do artigo 147 do Código Penal.

A ameaça implícita cometida pelo apelante causou intranquilidade na vítima, a ponto de representar criminalmente. O crime de ameaça fica caracterizado independentemente de o acusado concretizar a promessa de mal injusto e
grave.(
N.U 0001481-97.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado.

Desta forma,
face ao resultado morte da vítima,
ficou demonstrada a exist
ê
ncia

d
o
animus necandi
por parte do réu,

o que torna inaceitável acatar o pedido de desclassificação para tentativa de homicídio.

Nesse sentido, já temos entendimento em nosso E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRONÚNCIA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA EDESCLASSIFICAÇÃODOCRIMEDE HOMICÍDIOTENTADOPARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL E CONDIÇÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPROVIDO O RECURSO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria docrime
doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

(N.U 1001496-88.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
”.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio
pro

societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O INTENTO DO ACUSADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DOINDUBIOPROSOCIETATE– EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 52 DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA MOTIVADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo dúvidas sobre o intento do acusado, posto que há provas que apontam a existência de animus necandi, deve-se submeter o réu ao juiz natural do feito, uma vez que prevalece nesta fase o princípio doindubio
pro

societate
.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, além de estar superada a alegação em razão do encerramento da instrução criminal, nos moldes da Súmula 52 do STJ.

Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.

(N.U 1000123-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).”

Outrossim, quanto ao
pedido de
exclusão da qualificadora
d
o recurso que dificultou a defesa da
vítima, também
é i
naceitável, uma vez que os réus agiram de forma impensável e em desvantagem numérica, atacando a vítima com golpes de barra de ferro, ferindo-o de forma cruel sem dar nenhuma condição de reagir.

Ademais
,
o afastamento de uma qualificadora, d
e
ve ser analisado pelo Tribunal
de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP No0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DEEXCLUSÃODAQUALIFICADORADO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
aexclusãodequalificadora
só é
possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da
qualificadora

prevista no art. 121, §2o, inc
iso

IV
do
Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024